Tribunal: TJSP
Processo: 0547623-98.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 – Ação ajuizada em 10/12/2009 - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 – Ação ajuizada em 10/12/2009 - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0547623-98.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCIAL
LOURENCO SERODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224 -Voto no 11645
2
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Marcial Lourenço Serodio
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11645
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 Ação
ajuizada em 10/12/2009 - O termo inicial do prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação -
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos
repetitivos (tema 980) - Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação Aplicação da Súmula 409 do
STJ O parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
Sentença mantida - Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 10/12/2009 pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de MARCIAL
LOURENÇO SERODIO objetivando a cobrança de IPTU do exercício de
2004, julgada extinta, de ofício, pela sentença de fls.04 com fundamento na
prescrição do crédito executado, nos termos do art. 487, inc. II, c.c. art. 924,
inc. V, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224 -Voto no 11645
3
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a não ocorrência
da prescrição, pois somente após o vencimento da última parcela é que nasce
para a Fazenda o direito de ação para a cobrança do crédito. Sustenta, ainda, a
aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, pela inobservância do impulso oficial
e ausência de inércia de sua parte. Requer o provimento do apelo para
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário
pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224 -Voto no 11645
4
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a
opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10
cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou
parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição,
a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado,
que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua
política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224 -Voto no 11645
5
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto
a suspender o prazo prescricional para a cobrança de
referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.” (grifei).
O vencimento da exação ocorreu em 23/01/2004 (fls.03),
iniciando-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação no dia seguinte,
uma vez que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento.
Assim, o lustro legal do crédito tributário executado já havia
se escoado no momento em que a Municipalidade de Guarulhos ingressou
com o executivo fiscal, em 10/12/2009, sendo forçosa a aplicação da Súmula
409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0547623-98.2009.8.26.0224 -Voto no 11645
6
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator